Tribunal: STF
Processo: AI 558290
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO DE ICMS 
   CALCULADO MEDIANTE BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. ESTORNO 
   PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - No julgamento 
   do RE 174.478/SP, Rel. para o acórdão o Min. Cezar Peluso, o 
   Tribunal passou a entender pela impossibilidade da compensação 
   dos créditos relativos à entrada de insumos realizada com redução 
   da base de cálculo, uma vez que consubstancia isenção fiscal 
   parcial. Precedentes.
II - Recurso protelatório. Aplicação de 
   multa.
III - Agravo regimental improvido.